Tribunal: STF
Processo: AI 483236
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivos
constitucionais dados por violados (CF, arts. 5º, II e XXXVI e 37)
não analisados pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e
356.
2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula
356.
Os embargos declaratórios só suprem a falta de
prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente
 omissa a respeito da questão antes suscitada.
3. Decisão
judicial: motivação (CF, art. 93, IX): exigência constitucional
satisfeita (cf. RE 140.370, Pertence, RTJ 150/269).